Tribunal: TJES
Processo: 0008047-39.2012.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008047-39.2012.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MASAMITSU YUKAWA e outros (5)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ATO DE TABELIÃO (TEMA 777/STF). ESCRITURA DE COMPRA E VENDA LAVRADA COM BASE EM PROCURAÇÃO FALSA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL.
ACTIO NATA
. CANCELAMENTO DO REGISTRO IMOBILIÁRIO. DANO MATERIAL COMPROVADO POR ESCRITURA PÚBLICA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelos sucessores de adquirente de imóvel contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de indenizar por danos materiais e morais, decorrentes da anulação de seu título de propriedade em razão de falha em ato notarial (procuração falsa).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir o termo inicial do prazo prescricional (teoria da
actio nata
) para a pretensão indenizatória contra o Estado por ato de tabelião; (ii) analisar se a escritura pública de compra e venda é documento hábil para comprovar o dano material; (iii) verificar a ocorrência de dano moral
in re ipsa
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O termo inicial do prazo prescricional para a pretensão de indenização por dano decorrente de anulação de registro imobiliário, com base na teoria da
actio nata
, é a data do efetivo cancelamento do registro, momento em que se consolida a lesão ao direito de propriedade.

4. O Estado responde objetivamente pelos atos dos tabeliães e registradores que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (Tema 777/STF).

5. A escritura pública de compra e venda, por ser dotada de fé pública, constitui documento hábil para comprovar o dano material, gozando o valor nela declarado de presunção de veracidade não elidida por prova em contrário (art. 215 do Código Civil).

6. A anulação de negócio jurídico de compra e venda de imóvel, em razão de falha grosseira na prestação do serviço notarial, que frustra a legítima expectativa do adquirente de boa-fé e o priva da propriedade, configura dano moral
in re ipsa
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O prazo prescricional para a ação de reparação de danos contra o Estado, por anulação de registro imobiliário devido a ato de tabelião, inicia-se na data do cancelamento do registro, em aplicação da teoria da
actio nata
. 2. O Estado possui responsabilidade objetiva direta pelos danos causados por atos de tabeliães e registradores, cabendo-lhe ação de regresso (Tema 777/STF). 3. O valor do negócio declarado em escritura pública de compra e venda goza de presunção de veracidade e serve como prova do dano material, cabendo à parte contrária o ônus de desconstituí-la.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; Código Civil, art. 215; CPC, art. 373, II, e art. 85, § 11; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei 8.935/94, art. 1º e art. 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, POR MAIORIDA DE VOTOS, julgar o processo nos termos do voto do Exmo. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, designado relator para elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível nº 0008047-39.2012.8.08.0035

Apelante:
Masamitsu Yukawa e Outros

Apelado:
Estado do Espírito Santo

Relatora:
Desembargadora José Paulo Calmon Nogueira da Gama

Vogal:
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO VISTA

Eminentes pares, pedi vista dos autos para melhor analisar as nuances do caso.

A fim de rememorar, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Masamitsu Yukawa e Outros
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual de Vila Velha/ES, que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face do
Estado do Espírito Santo
, extinguiu o processo com resolução do mérito ao reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão autoral.

O eminente Relator, em seu judicioso voto, conheceu do recurso e deu-lhe parcial provimento para, reformando a sentença, afastar a prescrição e, no mérito, julgar parcialmente procedente o pedido, condenando o Estado do Espírito Santo ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), afastando, contudo, a pretensão de reparação por danos materiais.

Após analisar detidamente os autos e os documentos colacionados, rogando a mais respeitosa vênia ao eminente Desembargador Relator, acabei por alcançar conclusão parcialmente diversa. Explico.

O voto condutor fundamenta a improcedência do pedido de dano material na ausência de prova robusta do valor efetivamente pago pelo imóvel, apontando a existência de valores distintos nos autos e a falta de recibos ou comprovantes bancários.

Entretanto, com o devido respeito, entendo que a escritura pública de compra e venda (fl. 29-v.º e fl. 38) constitui documento hábil para comprovar o dano patrimonial. A anulação do negócio, motivada pela falsidade da procuração do vendedor, não tem o condão de invalidar a fé pública sobre os demais elementos do ato, como o preço declarado de Cr$ 400.000,00 (quatrocentos mil cruzeiros). Tal valor, atestado pelo tabelião, goza de presunção de veracidade, cujo ônus de desconstituição caberia ao réu, o que não ocorreu.

A força probante dos instrumentos públicos, emanada do art. 215 do Código Civil, confere à escritura uma presunção de veracidade que, embora relativa, não foi elidida por prova em contrário, ônus que incumbia ao ente estatal, nos termos do art. 373, II, do CPC. As menções a outros valores em um parecer ministerial ou em um anúncio de classificados não possuem o mesmo vigor probatório para desconstituir o que foi formalmente declarado e registrado em um ato notarial.

Dessa forma, a meu ver, o dano material restou devidamente comprovado pelo valor declarado no título aquisitivo, que representa o desembolso mínimo presumidamente realizado pelos adquirentes de boa-fé.

Do exposto, com a devida vênia ao eminente Relator, voto por
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
em maior extensão, para, além de afastar a prescrição e condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais,
condená-lo também ao pagamento de indenização por danos materiais
, correspondente ao valor de Cr$ 400.000,00 (quatrocentos mil cruzeiros) declarado na escritura pública, quantia que deverá ser convertida para a moeda corrente, com atualização monetária e juros de mora a contar do evento danoso (13 de agosto de 2008).

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Pedindo vênia ao ilustre relator, acompanho a divergência inaugurada pelo ilustre Des. Ewerton Schwab Pinto Junior.

Sessão Virtual de 07/7/2025 a 11/7/2025.

Voto: Acompanhara a relatoria.

Voto Vogal: Desembargador Janete Vargas Simões.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008047-39.2012.8.08.0035

APELANTE: MASAMITSU YUKAWA e OUTROS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

VOTO -
VISTA

DESEMBARGADOR JÚLIO C
É
SAR COSTA DE OLIVEIRA

Eminentes Desembargadores,

Iniciado o julgamento, o e.
Desembargador
José Paulo Calmon Nogueira da Gama
proferiu voto para conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, afastando a prescrição e condenando o Estado do Espírito Santo ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), afastando, contudo, a pretensão de reparação por danos materiais, entendimento que foi acompanhado pela
c. Desembargadora Janete Vargas Simões.

O c. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior
, na sequência, proferiu voto divergente, para dar parcial provimento ao recurso, em maior extensão, para, além de afastar a prescrição e condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, condená-lo também ao pagamento de indenização por danos materiais.

Após análise detida dos autos, peço vênia ao Il. Desembargador Relator para acompanhar a divergência.

Isto porque, na mesma linha, entendo que escritura pública de compra e venda, conforme o art. 215 do Código Civil, é dotada de fé pública e faz prova plena não apenas da existência do negócio, mas também das declarações que perante o notário foram feitas, incluindo o preço. Desta forma, entendo que o dano material encontra-se demonstrado.

Desta forma, pedindo vênia ao nobre Relator,
acompanho a divergência inaugurada
pel
o

e. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior
, para dar parcial provimento ao recurso em maior extensão, condenando o Estado do Espírito Santo também ao pagamento de indenização por danos materiais, nos exatos termos propostos no voto divergente.

É como voto.

PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA DE NEIDEMARA FERNANDES TEIXEIRA e FRANCISCO ANTONIO DE ALMEIDA TEIXEIRA:

Insurgem-se os apelantes contra a exclusão dos delegatários de serviço público do polo passivo da demanda, aduzindo a existência de litisconsórcio passivo necessário e a consequente necessidade de condenação dos tabeliães.

Importante salientar, porém, que, do ponto de vista lógico-jurídico, não assiste razão aos recorrentes.

Conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 842.846, sob o regime da repercussão geral (Tema 777),
“[o] Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa”.

A compreensão jurisprudencial desta Corte é firme no sentido de que a delegação da atividade notarial e registral não elide a natureza pública do serviço prestado, tampouco exime o Estado da obrigação de reparar, objetivamente, os danos decorrentes de sua execução, nos termos do § 6º do art. 37 da Constituição da República.

É de se conferir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003122-05.2021.8.08.0000 RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR. RECORRENTE : EMOPLAN COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA. ADVOGADO : THIAGO GOBBI SERQUEIRA. RECORRIDO : ALBERSON RAMALHETE COUTINHO. ADVOGADA : KAROLINA FLORES CAVALCANTI DE SOUZA COUTINHO. RECORRIDO : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. PROCURADOR : EMERSON LUIZ FAÉ. MAGISTRADO : GUSTAVO MARÇAL DA SILVA E SILVA. ACÓRDÃO EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGENTE PÚBLICO. NOTÁRIO E REGISTRADOR CIVIL. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO EM CONJUNTO COM O ESTADO. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DECISÃO MANTIDA. 1.
A jurisprudência do STF firmou-se no sentido de não reconhecer a legitimidade passiva do agente público em ações de responsabilidade civil fundadas no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, devendo o ente público demandado, em ação de regresso, ressarcir-se perante o servidor quando esse houver atuado com dolo ou culpa. 2. No julgamento de mérito do RE 842846/RJ pelo Plenário do STF, apreciando o tema 777 de repercussão geral, foi fixada a tese de que “O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa”.
3.
A partir do entendimento firmado pela Suprema Corte, a aplicação aos notários e registradores da teoria da dupla garantia até então aplicável somente aos servidores públicos, enseja o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva relativamente ao delegatário
. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Número do processo: 5003122-05.2021.8.08.0000; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO; Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 22/Mar/2022)

Portanto, emerge do precedente vinculante da Suprema Corte que os delegatários de serviço público não respondem diretamente, em face do particular, pelos danos eventualmente causados.

Do exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO:

Segundo se depreende, cuida-se de ação indenizatória ajuizada por
Masamitsu Yukawa
em desfavor de
Neimara Fernandes Teixeira
,
Francisco Antônio de Almeida Teixeira
e
Estado do Espírito Santo
, fundada em alegado erro cartorário que teria ensejado a perda de propriedade sobre bem imóvel adquirido e registrado formalmente em 1990.

Os sucessores de
Masamitsu Yukawa
narram que, embora o genitor tenha realizado a aquisição do imóvel com observância dos requisitos legais — mediante escritura pública e posterior registro junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente —, sobreveio o conhecimento de que terceiro se afirmava proprietário do mesmo terreno.

A controvérsia deu origem à demanda judicial própria, que anulou o título do
de cujus
e determinou o cancelamento do registro, mediante averbação datada de 13 de agosto de 2008.

No caso, a r. sentença extinguiu o feito com resolução de mérito, acolhendo a prejudicial de prescrição quinquenal, à luz do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

Cinge-se a controvérsia, pois, a aferir eventual ocorrência da prescrição da pretensão indenizatória, bem como a presença dos requisitos da responsalilidade civil.

Relativamente à prescrição, a r. sentença adotara, como termo inicial do prazo prescricional, o ano de 1991, ocasião em que o
de cujus
tomou ciência da existência de terceiros alegadamente titulares do mesmo imóvel.

No entanto, o entendimento perfilhado desconsidera o princípio da
actio nata
, pelo qual o prazo prescricional tem início apenas quando o titular do direito tem ciência inequívoca do dano e de sua extensão.

Aliás, emerge da jurisprudência da Corte de Cidadania que o prazo inicial para a ação indenizatória regressiva começa a fluir a partir do trânsito em julgado da demanda anterior, como subsegue:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS. DIREITO DE REGRESSO. MARCO INAUGURAL DO CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O entendimento exposto no acórdão recorrido se amolda à jurisprudência deste Superior Tribunal, firmada no sentido de que "
o prazo prescricional está submetido ao princípio da actio nata, segundo o qual a prescrição se inicia quando possível ao titular do direito reclamar contra a situação antijurídica
" (AgRg no REsp 1.348.756/RN, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/5/2013, DJe 4/6/2013).

2.
O lapso prescricional da ação regressiva começou a fluir a partir da efetiva lesão ao direito material que, na espécie, correspondeu ao trânsito em julgado da decisão
pela qual, em ação indenizatória anterior, a empresa ora agravada fora condenada a indenizar passageiro de ônibus de sua frota vitimado em acidente causado por veículo locado pelo Município agravante.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp n. 1.014.923/GO, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 20/11/2014, DJe de 25/11/2014.)

RECURSO ESPECIAL. 1. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DO PROCEDER NEGLIGENTE DE OFÍCIO DE NOTAS, QUE TERIA ABERTO FIRMA FALSA E A RECONHECIDO EM ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL IGUALMENTE FORJADA, A ENSEJAR O AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR TERCEIRO CONTRA O SUPOSTO TITULAR DA FIRMA. DISCUSSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. 2. PRESCRIÇÃO. FINALIDADE. 3. SURGIMENTO DA PRETENSÃO RESSARCITÓRIA. PLENO CONHECIMENTO DA LESÃO PELO TITULAR DO DIREITO SUBJETIVO VIOLADO. EXERCIBILIDADE DA PRETENSÃO. VERIFICAÇÃO. 4. TERMO INICIAL. PROVIMENTO JUDICIAL DEFINITIVO DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Controvérsia acerca do início do prazo prescricional para a promoção de ação destinada a reparar os danos morais decorrentes da atuação de Ofício de Notas, que, inadvertidamente - senão por má- fé, teria aberto firma falsa de titularidade do autor e a reconheceu em escritura de compra e venda de imóvel igualmente forjada. Segundo alegado pelo demandante, o proceder negligente do Cartório de Notas ensejou o ajuizamento, contra si, de ação de rescisão de contrato de compra e venda promovida por pessoa estranha a seu conhecimento, em que se lhe imputou a acusação de ter vendido o mesmo terreno para duas pessoas distintas, causando-lhe, inequivocamente, constrangimento, humilhação e abalo psíquico. Discute-se, nesse contexto, se o termo inicial da fluência do lapso prescricional da pretensão ressarcitória (no caso, promovida em 19/8/2010) deve ser considerado a data da citação na ação de rescisão de contrato de compra e venda movida por terceiro (2004), ou do momento em que houve o reconhecimento judicial (6/10/2008), nessa mesma ação, de que a assinatura inserta na escritura de compra e venda, com firma reconhecida (e aberta) pelo Ofício de Notas, era realmente falsa.

2. O instituto da prescrição tem por escopo conferir segurança jurídica e estabilidade às relações sociais, apenando, por via transversa, o titular do direito que, por sua exclusiva incúria, deixa de promover oportuna e tempestivamente sua pretensão em juízo. Não se concebe, nessa medida, que o titular do direito subjetivo violado tenha contra si o início, bem como o transcurso do lapso prescricional, em circunstâncias nas quais não detém qualquer possibilidade de exercitar sua pretensão, justamente por não se evidenciar, nessa hipótese, qualquer comportamento negligente de sua parte.

3. O surgimento da pretensão ressarcitória não se dá necessariamente no momento em que ocorre a lesão ao direito, mas sim quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua extensão, bem como do responsável pelo ilícito, inexistindo, ainda, qualquer condição que o impeça de exercer o correlato direito de ação (pretensão). Compreensão conferida à teoria da actio nata (nascimento da pretensão) que encontra respaldo em boa parte da doutrina nacional e já é admitida em julgados do Superior Tribunal de Justiça, justamente por conferir ao dispositivo legal sob comento (art. 189, CC) interpretação convergente à finalidade do instituto da prescrição.

4.
A citação efetuada na ação de rescisão contratual apenas conferiu ao ora demandante ciência quanto aos fatos a ele atribuídos na inicial por pessoa estranha ao seu conhecimento.

4.1.
Somente a partir do reconhecimento judicial de que a assinatura inserta na escritura de compra e venda, com firma reconhecida (e aberta) pelo Ofício de Notas, era realmente falsa, o então demandado obteve pleno conhecimento da lesão a ele causada em toda a sua extensão
. Ressalta-se que o abalo psíquico, segundo alegado, decorreu do constrangimento e humilhação vivenciados durante toda a tramitação do processo (aproximadamente 4 anos), em que teve que provar, em seus dizeres, sua inocência.
Apenas com o desfecho da ação, lastreado na prova pericial realizada (exame grafotécnico), em que se reconheceu a falsidade da assinatura inserta na escritura de compra e venda, afigurou-se possível ao demandado postular a responsabilidade do Tabelionato de Notas pelos danos morais alegadamente sofridos.

4.2. Afigurar-se-ia sem qualquer sustentação a demanda destinada a reparar alegados danos morais decorrentes da tramitação da ação de rescisão de contrato de compra e venda, sem que houvesse, antes, o reconhecimento judicial definitivo de sua improcedência. Nesse contexto, é de se reconhecer que a pretensão somente afigurou-se "exercitável" por ocasião do correspondente provimento judicial, com trânsito em julgado (2009).

5. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.347.715/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/11/2014, DJe de 4/12/2014.)

Com efeito, é incontroverso que a perda jurídica do bem imóvel somente se consolidou com o cancelamento registral da matrícula nº 2-4.436, por meio da averbação 4-4.436, realizada em 13 de agosto de 2008.

Até então, subsistia formalmente a titularidade do domínio em nome de
Masamitsu Yukawa
.

Assim, a constituição do dano patrimonial juridicamente relevante decorreu, não do litígio judicial instaurado em 1991, mas do ato administrativo de cancelamento registral efetivado no CRGI.

Tendo sido a presente ação ajuizada em 26 de abril de 2012, importa reconhecer
não

haver
oper
ado
a prescrição quinquenal
prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

Noutro viés, impõe-se examinar a presença dos elementos da responsabilidade civil para aferição do dever de indenizar.

A esse respeito, sublinhe-se que incumbe ao autor, nos termos do inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus de demonstrar não apenas a existência do fato constitutivo do direito alegado, mas também o nexo causal e o efetivo prejuízo decorrente do ato reputado como lesivo.

Na hipótese, embora tenha sido comprovada a aquisição formal do imóvel e a posterior perda da titularidade em virtude de anulação judicial, não há nos autos a imprescindível prova robusta do dano material efetivamente suportado e da exata extensão.

A escritura pública de compra e venda faz menção a valor meramente declaratório de Cr$ 400.000,00 (quatrocentos mil cruzeiros) (fl. 29-v.º e fl. 38), sem comprovação documental da quantia efetivamente adimplida.

Saliente-se ainda que o Parecer Ministerial adunado ao processo n.º 035.98.015106-6 (fls. 42/53) menciona valor diverso, estimando o valor de compra em Cr$ 1.150.000,00.

Por sua vez, o anúncio do imóvel nos classificados do jornal (fl. 57) informa o valor pretendido de Cr$ 800 mil.

Em outras palavras, não houve a apresentação de recibos, comprovantes bancários, extratos ou qualquer outro elemento que permita aferir o
quantum
pago pela aquisição do imóvel.

Por conseguinte, a quantificação do valor do pedido “d”, em R$ 1 milhão, é meramente estimativa, porquanto desarraigada de comprovantes de pagamento e da necessária conversão e atualização monetária.

De fato, a insuficiência probatória compromete a pretensão reparatória ante a ausência de demonstração da extensão do dano.

Entretanto, de modo diverso, a obrigação de indenizar por
dano
moral
exige tão somente a prova do ato ilícito e do nexo causal, prescindindo de outras provas, porquanto se configura
in re ipsa
.

Deve-se salientar que os serviços de notariais e de registro devem assegurar a autenticidade e segurança dos atos, em razão da fé pública do tabelião, conforme preconizam os artigos 1º e 3º da Lei 8.935/94:

Art. 1º Serviços notariais e de registro são os de organização técnica e administrativa destinados a garantir a publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos.

Art. 3º Notário, ou tabelião, e oficial de registro, ou registrador, são profissionais do direito, dotados de fé pública, a quem é delegado o exercício da atividade notarial e de registro.

A teor do Parecer de fls. 42/53 elaborado nos autos da ação anulatória, evidencia-se que a falsificação documental é grosseira e não teria cumprido a finalidade delitiva caso o tabelião agisse de maneira diligente,
in verbis
:

“Todavia, as reiteradas invalidações dos laudos não modificaram a conclusão final da perícia que apontou a
falsidade das assinaturas nos docume
n
tos que, de tão grosseira, tornava despiciendo o exame pericial
, conquanto as assinaturas lançadas no instrumento público não apresentavam a nemor semelhança com as assinaturas verdadeiras.

Demais disso, o nome da mulher de Miguel Roberto Seixas Chagas é Maria Elizabeth Lyra Chagas e não Maria Raimunda Chagas (procuração acostada às fls. 14).

O laudo pericial (fl.s 229/241) testificou, ainda, que a falsificação é daquelas sem imitação, inclusive contendo registro de nome não existente
,
daí não se poder aceitar com passividade a conduta atípica do cartório ‘Francisco Antônio De Almeida Teixeira – Sucursal’.

[...]

Outro detalhe que merece destaque é a grafia da pessoa que ao falsificar o prenome Miguel o grafou como Migel, omitindo a letra ‘u’.

O laudo pericial apontou a total desarmonia dos elementos gráficos, autorizando os Srs. Peritos concluírem que se tratava de falsificação sem imitação, com registros de nomes não existentes e omissão de nomes existentes, podendo inclusive a falsidade ser constatada a olho nu”.

É de se conferir:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ATO NOTARIAL - PROCURAÇÃO PÚBLICA FALSA - RE 842.846/SC (TEMA 777) - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO - RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DELEGATÁRIO - DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE COMPROVADOS - DANOS MORAIS COMPROVADOS - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E MODERAÇÃO. Comprovado o dano decorrente de fraude praticada por estelionatários que se fizeram passar por procuradores dos proprietários de imóvel via procuração pública lavrada em cartório com documentos falsos, resta patente a responsabilidade objetiva do Estado, assentado o seu dever de ingressar com ação regressa contra o responsável pela serventia nos casos em que houver dolo ou culpa do titular, sob pena de improbidade administrativa, nos termos do TEMA 777 do STF.
O responsável pelo tabelionato (titular ou substituto), ao lavrar instrumento público de procuração para venda de imóvel sem a verificação de seus pressupostos formais, incorre em manifesta ilegalidade, impondo-se o reconhecimento da presença do nexo de causalidade entre seus atos e os danos suportados pela parte autora. Fraude que teria sido evitada mediante a atuação diligente do responsável pelo Tabelionato, mormente pelo fato de que a referida fraude restou identificada por despachante sem a necessidade de perícia técnica.
Danos materiais parcialmente comprovados e morais fixados em quantia razoável. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.022954-8/002, Relator(a): Des.(a) Maria Cristina Cunha Carvalhais , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/04/2024, publicação da súmula em 02/05/2024)

Considerando-se o caráter punitivo e pedagógico da sanção, a condição econômica dos envolvidos, a importância do bem jurídico lesado, o grau de culpa do agente e a dor experimentada pela vítima, alinhado aos vetores da razoabilidade e proporcionalidade, reputa-se adequado fixar o
quantum
indenizatório em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem do evento danoso,
ex vi
da Súmula 54 do STJ.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou parcial provimento
para afastar a prescrição e, no mérito, julgar a ação parcialmente procedente.

É como voto.